Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TARIFAS COBRADAS EM DUPLICIDADE PELA CAESB. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MULTA COMINATÓRIA NÃO FIXADA NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA FIXA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que a sentença não estipulou multa cominatória para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, falece interesse recursal quanto ao pedido de não incidência de sanção processual que sequer foi arbitrada pelo juízo a quo. Apelação cível da CAESB conhecida em parte.

2. É ilícita a cobrança de tarifa fixa mínima de água multiplicada pelo número de unidades de consumo existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, de acordo com entendimento firmado por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na formulação do Tema Repetitivo n° 414.

3. A atuação do Poder Judiciário quando da análise da abusividade da cobrança em duplicidade de tarifas fixas de água e esgoto, não corresponde à ingerência indevida no mérito do ato administrativo ou na política tarifária da CAESB, mas apenas mero controle de legalidade das condutas praticadas pela Administração Pública.

4. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por força do art. 85, §11, da legislação processual.